Tribunal: TJDFT
Processo: 0741029-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO. MEDICAMENTO OLAPARIBE (LYNPARZA). UTILIZAÇÃO OFF LABEL. ANTINEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A solução da controvérsia independe da caracterização do rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, pois o medicamento Olaparibe (Lynparza), que possui registro na ANVISA, foi indicado pelo médico assistente para tratamento de neoplasia maligna de próstata metastática.
3. A Lei no 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos antineoplásicos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (art. 10, VI, c/c art. 12, II, “g”), alcançando também os medicamentos orais de uso domiciliar.
4. O medicamento Olaparibe (Lynparza), indicado para o tratamento de neoplasia maligna de próstata metastática, possui registro na ANVISA e natureza antineoplásica, razão pela qual é obrigatória a sua cobertura pelo plano de saúde, ainda que em uso off label.
5. A cobertura de medicamentos antineoplásicos, inclusive de uso ambulatorial ou domiciliar, não está condicionada à previsão no rol da ANS, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.886.929/SP e AREsp no 2.038.705/SC), sendo indevida a negativa de cobertura para o tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.